Tribunal: TJMT
Processo: 0001968-75.2013.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001968-75.2013.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANITA CABRAL GONCALVES - CPF: 648.019.500-00 (AGRAVANTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), GENTIL MOREIRA GONCALVES - CPF: 218.754.720-53 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ARLINDO CABRAL - CPF: 078.671.310-00 (AGRAVANTE), ARLY CABRAL - CPF: 104.432.230-68 (AGRAVANTE), ARNILDO CABRAL - CPF: 106.055.330-91 (AGRAVANTE), ELY ZIMMERMANN CABRAL - CPF: 630.390.951-53 (AGRAVANTE), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (AGRAVADO), Antonio Rissato (AGRAVADO), Jose de Angelo (AGRAVADO), ALFREDO GUTIERREZ RUIZ - CPF: 216.303.488-72 (AGRAVADO), Jose Bueno de Aguiar (AGRAVADO), Arlindo Batistela (AGRAVADO), Antonio Bueno de Aguiar (AGRAVADO), Geurino Angelo Brinatti (AGRAVADO), Francisco Formazieri & Filhos Ltda (AGRAVADO), Fortunato Rossi (AGRAVADO), OLIVIO PIAI - CPF: 164.061.928-34 (AGRAVADO), Cristiano Traviolli (AGRAVADO), Jorge Pretenchi (AGRAVADO), Armando Pretenchi (AGRAVADO), Alice Travioli (AGRAVADO), Agostinho da Corte (AGRAVADO), Rodolfo Frederido Muller (AGRAVADO), OSMAR FRONER DE MELLO - CPF: 375.577.856-49 (AGRAVADO), Helia Maria Moreira Pacheco de Melo (AGRAVADO), LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS - CPF: 174.127.301-34 (AGRAVADO), JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (ADVOGADO), ESTEVINA MARIA PIRES - CPF: 340.416.481-49 (AGRAVADO), Aldo Stoppa (AGRAVADO), LEANDRO MAZZUTTI - CPF: 015.045.210-13 (AGRAVADO), Maria Tereza Scafoglio Dorelli (AGRAVADO), Helio Dorelli (AGRAVADO), ILDEMUNDO SCAFOGLIO - CPF: 165.144.678-49 (AGRAVADO), SALVZDOR SCAFOGLIO - CPF: 040.641.358-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROMULO SAULO SCAFOGLIO registrado(a) civilmente como ROMULO SAULO SCAFOGLIO - CPF: 030.197.218-49 (AGRAVADO), MURILO OMODEI CONEGLIAN - CPF: 409.403.558-33 (ADVOGADO), MAIARA FUGANHOLI CONEGLIAN - CPF: 399.370.698-66 (ADVOGADO), GERALDO JOAO RICOMINI - CPF: 052.241.368-49 (AGRAVADO), Geraldo Joao Ricomini (AGRAVADO), LEONILDA SCAFOGLIO GARDIN - CPF: 533.606.138-72 (AGRAVADO), ERENE MIQUELINA SCAFOGLIO MADER - CPF: 601.667.208-44 (AGRAVADO), Jose Cardinelli Mader (AGRAVADO), Roque Bueno de Aguiar (AGRAVADO), CARLOS GARDIN - CPF: 043.196.648-68 (AGRAVADO), ANTONIO SALAZAR GARCIA - CPF: 280.384.281-53 (AGRAVADO), MARIO BELLANDI - CPF: 148.769.309-53 (AGRAVADO), CARMEN SCAFOGLIO ASSAD - CPF: 165.144.328-91 (AGRAVADO), HELENA SCAFOGLIO RICOMINI - CPF: 052.241.448-68 (AGRAVADO), NEOMAR ROSSETTI COLOGNESE - CPF: 109.943.431-91 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA - CPF: 005.844.039-92 (ADVOGADO), MANOEL TRAVAIOLI - CPF: 328.730.938-20 (AGRAVADO), NATALIO TRAVAIOLI - CPF: 716.715.878-04 (AGRAVADO), MARIO TRAVAIOLI - CPF: 202.862.958-49 (AGRAVADO), MERCEDES TRAVAIOLI - CPF: 248.747.998-17 (AGRAVADO), CAETANO TRAVAIOLI - CPF: 795.032.508-97 (AGRAVADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), FRANCISCO BARROS CABRAL - CPF: 050.889.840-49 (AGRAVADO), IVETE MARIA BELLANDI - CPF: 031.452.329-40 (AGRAVADO), ROZENI BELLANDI - CPF: 559.406.761-20 (AGRAVADO), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (AGRAVADO), AGOSTINHO DA CORTE (AGRAVADO), ALDO STOPPA (AGRAVADO), ALICE TRAVIOLI (AGRAVADO), ANTONIO BUENO DE AGUIAR (AGRAVADO), ANTONIO RISSATO (AGRAVADO), ARLINDO BATISTELA (AGRAVADO), ARMANDO PRETENCHI (AGRAVADO), CRISTIANO TRAVIOLLI (AGRAVADO), FORTUNATO ROSSI (AGRAVADO), FRANCISCO FORMAZIERI & FILHOS LTDA (AGRAVADO), GERALDO JOÃO RICOMINI (AGRAVADO), GEURINO ANGELO BRINATTI (AGRAVADO), HELENA SCAFOGLIO RICOMINI (AGRAVADO), HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELO (AGRAVADO), HELIO DORELI (AGRAVADO), JORGE PRETENCHI (AGRAVADO), JOSÉ BUENO DE AGUIAR (AGRAVADO), JOSÉ CARDINELI MADER (AGRAVADO), JOSÉ DE ANGELO (AGRAVADO), MARIA TEREZA SCAFOGLIO DORELI (AGRAVADO), RODOLFO FREDERICO MULLER (AGRAVADO), ROQUE BUENO DE AGUIAR (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RÔMULO PAULO SCAFOGLIO (AGRAVADO), PAULA CRISTINA SCAFOGLIO DINI - CPF: 136.445.528-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRENE TOFFANI SCAFOGLIO - CPF: 136.445.418-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RÔMULO PAULO SCAFOGLIO (AGRAVADO), LEANDRO MAZZUTTI - CPF: 015.045.210-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BARROS CABRAL - CPF: 050.889.840-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE MARIA BELLANDI - CPF: 031.452.329-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BELLANDI - CPF: 148.769.309-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENI BELLANDI - CPF: 559.406.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO DA CORTE (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO STOPPA (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO GUTIERREZ RUIZ - CPF: 216.303.488-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE TRAVIOLI (TERCEIRO INTERESSADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BUENO DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RISSATO (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO BATISTELA (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO PRETENCHI (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARDIN - CPF: 043.196.648-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO TRAVIOLLI (TERCEIRO INTERESSADO), ERENE MIQUELINA SCAFOGLIO MADER - CPF: 601.667.208-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVINA MARIA PIRES - CPF: 340.416.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTUNATO ROSSI (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FORMAZIERI & FILHOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JOÃO RICOMINI (TERCEIRO INTERESSADO), GEURINO ANGELO BRINATTI (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA SCAFOGLIO RICOMINI (TERCEIRO INTERESSADO), HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DORELI (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEMUNDO SCAFOGLIO - CPF: 165.144.678-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE PRETENCHI (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ BUENO DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARDINELI MADER (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE ANGELO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDA SCAFOGLIO GARDIN - CPF: 533.606.138-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS - CPF: 174.127.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA SCAFOGLIO DORELI (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIO PIAI - CPF: 164.061.928-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR FRONER DE MELLO - CPF: 375.577.856-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO FREDERICO MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROMULO SAULO SCAFOGLIO registrado(a) civilmente como ROMULO SAULO SCAFOGLIO - CPF: 030.197.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE BUENO DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), SALVZDOR SCAFOGLIO - CPF: 040.641.358-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SALAZAR GARCIA - CPF: 280.384.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOMAR ROSSETTI COLOGNESE - CPF: 109.943.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por conformidade com o Tema 1.076/STJ.

2.

No recurso especial, os agravantes alegaram afronta ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, por entenderem que a fixação de honorários advocatícios sobre o valor integral da causa (R$ 3.065.000,00) foi desproporcional, já que os advogados representavam apenas parcela do bem em litígio.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, havendo proveito econômico parcial, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no valor integral da causa, conforme os percentuais legais, ou se deveria haver arbitramento por equidade.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP), segundo a qual não se admite fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico for elevado.

5. Constatado que o valor da causa é significativo (R$ 3.065.000,00), a decisão recorrida entendeu que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa, conforme previsto no art. 85, § 2o, do CPC, independentemente de o processo ter sido extinto sem resolução de mérito.

6. Não se verificou afronta ao critério legal nem contrariedade ao entendimento firmado em recurso repetitivo. A tese dos agravantes não demonstra ilegalidade ou incompatibilidade com a jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em causas de valor elevado, não é admitida a fixação de honorários por equidade, devendo ser observados os percentuais legais estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
2. A extinção do processo sem resolução de mérito não impede a fixação de honorários sobre o valor da causa, desde que este não seja irrisório ou inestimável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001968-75.2013.8.11.0051

AGRAVANTES: ANITA CABRAL GONÇALVES E OUTROS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE RÔMULO SAULO SCAFOGLIO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por conformidade com o Tema 1.076/STJ.

2.

No recurso especial, os agravantes alegaram afronta ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, por entenderem que a fixação de honorários advocatícios sobre o valor integral da causa (R$ 3.065.000,00) foi desproporcional, já que os advogados representavam apenas parcela do bem em litígio.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, havendo proveito econômico parcial, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no valor integral da causa, conforme os percentuais legais, ou se deveria haver arbitramento por equidade.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP), segundo a qual não se admite fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico for elevado.

5. Constatado que o valor da causa é significativo (R$ 3.065.000,00), a decisão recorrida entendeu que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa, conforme previsto no art. 85, § 2o, do CPC, independentemente de o processo ter sido extinto sem resolução de mérito.

6. Não se verificou afronta ao critério legal nem contrariedade ao entendimento firmado em recurso repetitivo. A tese dos agravantes não demonstra ilegalidade ou incompatibilidade com a jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em causas de valor elevado, não é admitida a fixação de honorários por equidade, devendo ser observados os percentuais legais estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
2. A extinção do processo sem resolução de mérito não impede a fixação de honorários sobre o valor da causa, desde que este não seja irrisório ou inestimável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076).

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANITA CABRAL GONÇALVES E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.076 do STJ).

Os agravantes alegam
a inaplicabilidade do Tema 1.076 ao caso em tela, ante a violação ao art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, “
quando ignorado a ordem legal dos critérios de fixação dos honorários advocatícios, acarretando honorários desproporcionais com os interesses defendidos e enriquecimento ilícito.”

Requerem o provimento do recurso, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial (id. 283034863).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 283181387.

Decorreu o prazo legal sem contrarrazões (id. 289223861).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
ANITA CABRAL GONÇALVES E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.076 do STJ).

Em resumo, os agravantes interpuseram Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Terceira Câmara de Direito Privado (id 247855689).

Alegaram
afronta ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador, ao reformar a sentença de primeiro grau que havia fixado honorários por equidade, determinou a aplicação do percentual de 10% sobre o valor integral da causa (R$ 3.065.000,00), ignorando a ordem legal dos critérios estabelecidos no dispositivo para fixação dos honorários advocatícios.

Sustentaram que, antes de se adotar o valor da causa como parâmetro, deve-se observar o proveito econômico obtido pelos vencedores, que representam apenas uma fração do total da área objeto da demanda.

Aduziram, assim, que a aplicação literal do percentual sobre o valor integral da causa resultaria em honorários exorbitantes e desproporcionais ao trabalho realizado pelos advogados, que defenderam interesses específicos de clientes que representam apenas parcela do bem em litígio.

Em que pesem os argumentos lançados pelos agravantes, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
O v. aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STJ firmada na sistemática de recursos repetitivos.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Sistemática de recursos repetitivos - Tema 1.076

Conforme relatado, os recorrentes alegam afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador, ao reformar a sentença de primeiro grau que havia fixado honorários por equidade, determinou a aplicação do percentual de 10% sobre o valor integral da causa (R$ 3.065.000,00), ignorando a ordem legal dos critérios estabelecidos no dispositivo para fixação dos honorários advocatícios.

Sustentam que, antes de se adotar o valor da causa como parâmetro, deve-se observar o proveito econômico obtido pelos vencedores, que representam apenas uma fração do total da área objeto da demanda. Aduzem, assim, que a aplicação literal do percentual sobre o valor integral da causa resultaria em honorários exorbitantes e desproporcionais ao trabalho realizado pelos advogados, que defenderam interesses específicos de clientes que representam apenas parcela do bem em litígio.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Nesse contexto, no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
verbis
:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
.

Confira-se trecho da ementa:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ"
. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022). (g.n.)

No presente caso, o órgão fracionário deste E. Tribunal concluiu que
“no caso em questão, o processo foi extinto sem resolução de mérito por inadequação da via eleita (art. 485, IV, do CPC). De acordo com o Tema 1.076/STJ, isso não impede a aplicação dos percentuais usuais de 10 a 20% sobre o valor da causa, desde que o valor da causa não seja considerado irrisório ou inestimável. Se o valor da causa é significativo, como é o caso dos autos (R$3.065.000,00), os honorários devem, em princípio, ser calculados dentro desses percentuais, respeitando o que estabelece o tema”.
(id 247855689 - Pág. 7)

Partindo dessas premissas, constata-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada na sistemática de recursos repetitivos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC,
nego seguimento
ao recurso especial (Tema 1.076).
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.076/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025